Tribunal: STF
Processo: HC 231411
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRENTESÃO PUNITIVA ANALISADA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL MOTIVADA PELO CONTRIBUINTE. ADESÃO A REGIMES DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA FISCAL EM PERÍODOS DIVERSIFICADOS. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento desta impetração. 



    II - O Tribunal Regional Federal da 3ª Região analisou a questão relativa à alegada prescrição da pretensão punitiva no julgamento da Apelação Criminal 0010884-48.2004.4.03.6105/SP.



    III - A suspensão do prazo prescricional foi motivada pelo contribuinte, consideradas as adesões a regimes de parcelamento da dívida fiscal em períodos diversificados.



    IV - Trânsito em julgado da sentença condenatória em 3/8/2021. Inadmissível o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    V - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 



    VI - Agravo ao qual se nega provimento.